Tribunal: STF
Processo: RHC 62166
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-31
Data de publicação: 1984-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 310 DO
C.P.P.
- ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, QUE NÃO SE APRECIA, POR NÃO TER SIDO
ELA SUBMETIDA AO TRIBUNAL "A QUO".
- O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 310 DO C.P.P. NÃO IMPÕE AO JUIZ O
DEVER DE, "EX OFFICIO", FUNDAMENAR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM
FLAGRANTE; A FUNDAMENTAÇÃO SÓ E NECESSARIA SE ELE NEGA A CONCESSÃO
DE LIBERDADE PROVISORIA QUE LHE E REQUERIDA. PRECEDENTE DO S.T.F.
- CORRETO, PORTANTO, O ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ANULOU O DESPACHO
DENEGATORIO NÃO FUNDAMENTADO, DETERMINANDO QUE OUTRO FOSSE
PROLATADO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.